Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto. regime inicial de cumprimento da pena. semiaberto. circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. apelação conhecida e não provida.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal.)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é verificar a possibilidade de fixação do regime aberto ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de reincidência do acusado impede, por força legal, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP, razão pela qual deve ser fixado o regime semiaberto (Súmula no 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido.